Tribunal: TJPA
Processo: 0808031-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808031-38.2025.8.14.0000

RECORRENTE: SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO

RECORRIDO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR POR CARTÓRIO. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.132 do STJ e que a pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto, ao argumento de que não houve envio útil da notificação extrajudicial ao endereço contratual, bem como que a diligência cartorária realizada não seria apta a suprir a ausência de constituição válida em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar seguimento ao recurso especial, diante da alegada distinção entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto probatório dos autos, que houve envio de notificação ao endereço contratual do devedor, além de diligência complementar promovida por cartório de títulos e documentos, cujo oficial certificou a ausência do agravante no local indicado no contrato.

5. A conclusão adotada pela decisão agravada está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

6. A pretensão de afastar a suficiência da notificação e da diligência cartorária demanda reexame das circunstâncias fáticas e probatórias delineadas pelas instâncias ordinárias, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Inexistência de distinção apta a afastar a incidência do precedente vinculante aplicado pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável o processamento de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132/STJ. 2. A rediscussão acerca da suficiência da constituição em mora, fundada na análise das provas produzidas nos autos, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 105, III; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6/ a 1/7/2026)
, por unanimidade,
CONHECER, mas

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto
do Relator Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

em recurso especial
(
ID 33244090
), interposto por
SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO
, contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
ID 32362910
) que negou seguimento a recurso especial.

Na origem, o recorrente apresentou recurso especial em face de acórdão da
2ª Turma de Direito Público
(
ID 29148648
), sob a relatoria da Exma. Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
, cuja ementa tem o seguinte teor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Sebastião Figueredo de Carvalho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Scania Banco S.A., deferiu tutela provisória para determinar a apreensão do bem alienado. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade e inadequação da aplicação do Tema 1.132/STJ, além de ausência de comprovação da mora e de fundamentação adequada. Requereu a retratação da decisão monocrática ou seu julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático em agravo de instrumento diante da matéria debatida; e (ii) determinar se a constituição em mora restou comprovada para fins de concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é cabível quando a decisão impugnada está em conformidade com entendimento já pacificado nos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA.

4. A constituição em mora restou suficientemente comprovada, à luz do Tema 1.132/STJ, pois a agravada promoveu diligência complementar por meio de cartório, cujo oficial atestou a ausência do devedor no endereço contratual, configurando a mora e a regularidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível decisão monocrática em agravo de instrumento quando a matéria se encontra pacificada nos tribunais superiores. 2. A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da efetiva ciência do devedor, nos termos do Tema 1.132/STJ.”

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em violação ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como na indevida aplicação do Tema 1.132/STJ ao caso concreto.

Argumentou que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente encaminhada ao endereço contratual, pois a correspondência permaneceu retida na agência dos Correios com a anotação “não procurado”, sem tentativa útil de entrega, o que afastaria a incidência da tese repetitiva.

Defendeu, ainda, que a diligência cartorária não supriria tal deficiência, porquanto o oficial apenas teria comparecido ao endereço, sem deixar aviso ou qualquer expediente apto a conferir ciência ao devedor.

A partir dessas premissas, sustentou a necessidade de distinguishing em relação ao Tema 1.132/STJ e apontou dissídio jurisprudencial, notadamente com precedentes do STJ e do TJSP que afastariam a constituição em mora em hipóteses nas quais a notificação sequer teria sido encaminhada para entrega.

Em juízo preliminar de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJPA negou seguimento ao recurso especial, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a tese jurídica vinculante nº 1.132, firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos.

Irresignado, o recorrente apresentou agravo interno, sustentando, em síntese, que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.

Argumenta que não houve efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, porquanto a correspondência permaneceu retida na agência dos Correios com a anotação “não procurado”, sem entrega ou tentativa útil de ciência.

Defende, ainda, que a diligência promovida por oficial de cartório não supre a exigência legal de constituição em mora, uma vez que não teria sido deixada qualquer comunicação formal no endereço do devedor.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 33728435)
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo interno

em recurso especial
(
ID 33244090
), interposto por
SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO
, contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
ID 32362910
) que negou seguimento a recurso especial.

Consultando os autos do processo, verifica-se que o presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, o preparo foi devidamente recolhido e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo,
o recurso não comporta provimento
.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por reconhecer que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, segundo o qual, em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, o órgão julgador consignou expressamente que, além da correspondência encaminhada ao endereço contratual, houve diligência complementar promovida por cartório de títulos e documentos, cujo oficial certificou não ter localizado o agravante no endereço constante do contrato, circunstância reputada suficiente para caracterizar a mora.

A insurgência recursal pretende afastar justamente a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da suficiência da constituição em mora, sustentando que não teria havido “envio útil” da notificação e que a diligência cartorária seria juridicamente ineficaz.

Todavia, a análise dessa alegação demandaria, inevitavelmente, o reexame do contexto fático-probatório delineado nos autos, especialmente quanto à regularidade das diligências realizadas e ao alcance da certificação emitida pelo oficial cartorário, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
).

Ademais, a decisão agravada apreciou expressamente o precedente invocado pela parte agravante e concluiu inexistir distinguishing apto a afastar a incidência do Tema 1.132/STJ, destacando, inclusive, precedente da Quarta Turma do STJ que reforça a necessidade de exame das circunstâncias concretas da diligência realizada.

O acórdão ressaltou que, embora a correspondência postal tenha retornado com a anotação “não procurado”, o credor promoveu diligência complementar por meio de cartório, cujo oficial certificou não ter localizado o devedor no endereço constante do contrato.

Tal circunstância foi reputada suficiente para caracterizar a mora, afastando as alegações de violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC e de inadequação da aplicação do precedente repetitivo, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Verifica-se, portanto, que a decisão atacada se enquadra na tese firmada no tema repetitivo 1.132 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Segundo assentado pelo colegiado, a diligência complementar por meio de cartório, cujo oficial certificou não ter localizado o devedor no endereço constante do contrato, teria o mesmo efeito da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual sem prova do recebimento, no que vai ao encontro da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada observou adequadamente a sistemática prevista no art. 1.030, I, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou desacerto a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
agravo interno
(
ID 33244090
), interposto por
SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 1.132
, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

Por fim, cumpre advertir as partes de que a interposição de recursos destituídos de fundamento relevante e que não contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional poderá ser caracterizada como expediente manifestamente protelatório, sujeitando o recorrente às penalidades por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80, incisos V e VII, e 81 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da aplicação de multa específica em caso de reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis ou infundados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Relator
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026